Tribunal: STF
Processo: Rcl 1109
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STF. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA
RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.
1.      Recurso extraordinário inadmitido na origem.
Interpostos dois agravos de instrumento sucessivos, a
autoridade reclamada negou seguimento a ambos. Evidente
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para
analisar e julgar o apelo.
2.      Situação consolidada pela preclusão máxima.
Inadmissibilidade da reclamação quando a decisão, embora
viciada, tenha transitado em julgado. Precedentes. Não pode a
reclamação substituir ação rescisória, eventualmente cabível,
ou outros recursos não utilizados tempestivamente pelas partes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.